Tribunal: TJES
Processo: 5000704-55.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000704-55.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERI RICARDO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: IMOVEIS NAS MONTANHAS - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000704-55.2023.8.08.0055

RECORRENTES: PERI RICARDO DE OLIVEIRA e NADIA ABREU DE OLIVEIRA

RECORRIDOS: GUSTAVO PEIXOTO CORDEIRO e DANUBIA CIRINO ALBANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. REVELIA QUE NÃO GERA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
PERI RICARDO DE OLIVEIRA
e
NADIA ABREU DE OLIVEIRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GUSTAVO PEIXOTO CORDEIRO e DANUBIA CIRINO ALBANO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15121175), os recorrentes alegam que os efeitos da revelia não foram aplicados, existindo comprovação de que o imóvel adquirido foi pago na integralidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.
Ressalto que embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em sentença, ficou bastante claro que os consumidores devem fazer prova mínima dos fatos alegados
.

A questão se refere à aquisição de um imóvel localizado no Condomínio Parque dos Alpes, Chácara de nº 07, da quadra 08, Marechal Floriano-ES, alegando os autores que o valor total da venda foi de R$ 526.500,00 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos reais), sendo a intermediação direta com o 1º requerido, sócio da empresa responsável pela venda (Imóveis nas Montanhas).

Os recorrentes alegam que a proprietária do imóvel não se encontrava no Brasil, assim, ao “finalizar” o pagamento foram notificados de que ainda restavam valores pendentes, mais precisamente o valor de R$ 195.715,49 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), acrescido da multa contratual (R$ 47.026,75). Em tese, os autores alegam que o 1º requerido não repassou o valor à proprietária, permanecendo indevidamente em sua posse.

Conforme bem elucidado pelo magistrado de primeiro grau, nos documentos de ID 15121141 não consta nenhuma TED/PIX no valor mencionado pelo autor (R$ 195.715,49), sequer da multa (R$ 47.026,75). Ora, havendo os repasses em questão, por certo os autores teriam todos os comprovantes de pagamento. Além disso, a planilha anexada ao ID 15121150 é uma simples conferência de valores que os recorrentes realizaram, não sendo meio de prova hábil a comprovar qualquer transferência.

A alegação de que o 1º requerido lhe transferiu a propriedade do veículo BMW/X1 M Sport, placa RBJ2D26 também não prospera, considerando que no ID 15121144 apenas consta a NF do referido veículo em nome da 2ª requerida, datada de 15/12/2022, além de um contrato de compra e venda entre o autor e a concessionária Vitória Veículos Ltda, sem qualquer indicação de que o veículo foi entregue como forma de amenizar eventual prejuízo causado pelo 1º requerido aos autores.

Por fim, apenas registro que a revelia tem efeito relativo de presunção de veracidade dos fatos alegados,
“podendo ceder diante da análise que o magistrado faz de outros elementos e provas dos autos, de modo que a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido”
(REsp 1.588.993). Assim, diferentemente do que alegam os recorrentes, não há prova do dano material alegado (valor pago a mais deduzido o valor de venda da BMW), sequer danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais.
Sem honorários, eis que os requeridos não constituíram patrono nos autos
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)